Tribunal: TJSP
Processo: 2205003-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa dos exercícios de 2014 e 2015 – Indeferimento de oferta de bem móvel à penhora – Manutenção do r. decisório – Garantia do juízo que, nos termos do art. 9o da LEF, sujeita-se à ordem preferencial prevista no art. 11, admitindo-se apenas excepcionalmente a sua flexibilização, para o fim de substituição por bens de menor liquidez – Recusa da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa dos exercícios de 2014 e 2015 – Indeferimento de oferta de bem móvel à penhora – Manutenção do r. decisório – Garantia do juízo que, nos termos do art. 9o da LEF, sujeita-se à ordem preferencial prevista no art. 11, admitindo-se apenas excepcionalmente a sua flexibilização, para o fim de substituição por bens de menor liquidez – Recusa da Municipalidade exequente, que requereu a penhora de parte do bem imóvel, o qual antecede os bens móveis no rol preferencial de penhora – Menor onerosidade não demonstrada – Irrelevância do fato de recair ordem judicial de indisponibilidade sobre o imóvel – Recurso não provido.